Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplicada ao réu, menor de 21 anos na data do fato, a pena total de 8 meses de detenção e 10 dias-multa por dois crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e por um crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) e transcorridos mais de 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva, pela prescrição retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI e parágrafo único, e 115, todos do CP.

2. Recurso conhecido e provido.